Tribunal: TJMT
Processo: 0004726-70.2007.8.11.0040
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004726-70.2007.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ERMANDO NUNES PEREIRA - CPF: 872.371.481-68 (APELADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – DEVIDA – LAUDO PERICIAL ATESTA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – DCB – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO – DEVER DA AUTARQUIA REAVALIAR PERIODICAMENTE SE CONTINUAM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO CONCECIDA – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – NÃO COMPROVADA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

2. No caso dos autos, no tocante a comprovação da incapacidade, o Laudo Pericial atesta a incapacidade total e temporária da autora.

3. Considerando o que concluiu o perito, é devido o beneficio do auxílio-doença a apelante até sua recuperação ou reabilitação, portanto, não é possível determinar a data da cessação da incapacidade. Dessa forma, deverá o INSS reavaliar periodicamente a fim de aferir se ainda estão presentes os requisitos autorizadores para concessão do benefício, no caso dos autos, auxílio-doença.

4. Considerando que o laudo pericial concluiu que não há
incapacidade

total
e
permanente
da parte apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

5. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação, interposto por
Ermando Nunes Pereira
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
tendo em vista sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da “Ação Previdenciária com pedidos alternativos” julgou parcialmente procedente os pedidos veículos na inicial, condenando o requerido ao estabelecimento do benefício “auxílio-doença”, até que o mesmo se recupere da lesão que o incapacita para o trabalho ou estiver habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência. Condenou a autarquia federal também ao pagamento das parcelas em atraso e horários sucumbenciais, confirmando a antecipação de tutela concedida.

Em suas razões recursais, o primeiro Apelante, sr. Ermando, afirma, em síntese ter direito à aposentadoria por invalidez, vez que possui incapacidade total e permanente. Requereu a reforma da sentença para condenar o requerido também ao pagamento de aposentadoria por invalidez (id. 2527035).

O INSS, por sua vez, argumento não ser devida a concessão da tutela antecipada face a sua irreversibilidade e pugnou pela total improcedência do pedido inicial (id. 2527068).

Os apelos foram inicialmente encaminhados ao Tribunal Regional Federal, porém volveram a esta Justiça Estadual uma vez que os benefícios almejados decorrem de acidente de trabalho (id. 2527076).

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervir no feito face a ausência de interesse público (id. 2774447).

Em petição de id. 3132060, o apelante informou que sua incapacidade subsiste e requereu:

a) seja o ato administrativo de cessação do benefício/revogação de tutela antecipada declarado ato atentatório à dignidade da justiça;

b) seja OFICIADO o INSS para restabelecer o benefício de auxílio-doença indevidamente cessado, determinando-se que o pagamento retroaja desde a data da cessação do benefício ocorrido em 11/07/2018, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) caso permaneça o descumprimento de referida ordem;

c) caso Vossa Excelência entenda não ser possível a implantação/restabelecimento do benefício, seja determinado à autarquia previdenciária que submeta o apelante à reabilitação profissional, mantendo-se o pagamento do benefício até que o mesmo esteja devidamente capacitado para desempenhar outras funções que lhe garantam a subsistência;

Em decisão de id. 42723955, a Des. Helena Maria Bezerra Ramos indeferiu o pedido formulado (id. 3132060), por entender que o cumprimento do benefício cuja antecipação de tutela foi confirmada na sentença deve ser postulado perante o juízo que decidiu a causa em 1
o grau de jurisdição.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 117123462).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOZ

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Requerente e pelo INSS, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso/MT, da qual se extrai o seguinte:

Ante o exposto e atendendo a tudo mais dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos veiculados na peça inaugural, para, ex vi do art. 269, I, do Código de Ritos, condenar o requerido ao estabelecimento do benefício de auxílio-doença ao requerente
Ermando Nunes Pereira
(qualificado nos autos), até que o mesmo se recupere da lesão que o incapacita para o trabalho ou estiver habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência, nos moldes dos arts. 60, 61 e 62, da Lei no 8213/91, e para condená-lo, também ao pagamento das parcelas em atraso, confirmando a antecipação de tutela de fls. 109/115.

Pois bem.

O artigo 201, I, da Constituição Federal, traz em seu bojo que a doença predispõe a cobertura previdenciária:

Art. 201.
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)

I
- cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

Aduz o artigo 59 da Lei 8.213/91 sobre auxílio-doença:

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Registre-se que o auxílio-doença é devido aquele que se encontra temporariamente incapacitado para exercer as suas atividades laborativas ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Tal auxílio cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, nos termos do artigo 78 do Regulamento da Previdência Social - RPS. 1

No caso dos autos, no tocante a comprovação da incapacidade, consta acostado ao id. 2527023, laudo médico, o qual atesta a incapacidade (total e temporária) do Requerente.

Dessa forma, restou comprovada a incapacidade temporária do apelado para o trabalho.

Quanto a insurgência recursal para fixação de data da cessão do benefício – DCB, considerando o que concluiu o perito, entendo que é devido o beneficio do auxílio-doença ao apelado até sua recuperação ou reabilitação, portanto, não é possível determinar a data da cessação da incapacidade.

Embora o INSS argumente pela desatualização do laudo médico, certo é que não juntou aos autos nenhum documento que pudesse comprovar a capacidade para o trabalho do Requerente.

Registro que de acordo com o disposto no artigo 71, caput, da Lei n. 8.212/91 2, deverá o INSS rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a sua concessão.

E ainda, conforme o artigo 101, caput, da Lei n. 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença, está obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Vejamos:

Art. 78. O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação médico-pericial, o prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho do segurado, dispensada nessa hipótese a realização de nova perícia.

§ 2o Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a realização de nova perícia médica, na forma estabelecida pelo Ministério da Previdência Social.

§ 3o O documento de concessão do auxílio-doença conterá as informações necessárias para o requerimento da nova avaliação médico pericial.

Art. 71.
O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a sua concessão.

Nesse sentido, ensina Frederico Amado:

Vale registrar que a concessão judicial do auxílio-doença não impede a revisão administrativa do benefício pelo INSS, independentemente de ordem judicial. Logo, caso o Poder Judiciário conceda um benefício por incapacidade, deve a autarquia previdenciária promover a reavaliação administrativa para verificar se a incapacidade laborativa persiste.

Nessa esteira:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. CURSO DA DEMANDA. ART. 71 DA LEI 8.212/91. ART. 101 DA LEI 8.213/91. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 7o DO RITNU.

1. O INSS, ora recorrente, pretende a modificação do acórdão que, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos, determinou que o prazo para a reavaliação periódica do benefício de auxílio doença fosse iniciado a partir do trânsito em julgado da decisão final. Argumenta que o prazo estipulado pelo art. 71 da Lei 8.212/91 deve ser contado a partir da perícia e não do trânsito em julgado. Cita como paradigma o recurso n. 2007.36.00.703003-5, oriundo da Turma Recursal de Mato Grosso.

2. Inicialmente, o incidente foi inadmitido pelo Presidente da Turma, que entendeu incidir na espécie Questão de Ordem 3 deste colegiado, em razão de suposta ausência de indicação da fonte da qual extraído o aresto paradigma. Entretanto, em virtude de embargos declaratórios interpostos pelo INSS, a questão foi revista e o pedido, aceito, por restar configurada divergência nacional.

3. Razão assiste ao recorrente.
Dispõe o art. 71

da Lei 8.212/91 que o INSS deve rever os

benefícios previdenciários, ainda que concedidos

judicialmente, para verificar se persistem as

condições clínicas que levaram o seu

deferimento. Já o art. 101 da Lei 8.213/91 impõe a

obrigatoriedade de o segurado em gozo de auxílio doença e aposentadoria por invalidez submeter-se

a exame médico disponibilizado pela Previdência

Social, sob pena de suspensão do benefício.

4. Dessa forma, ainda que se trate de benefício

deferido judicialmente, o titular deve ser

convocado pelo INSS, na forma prevista em norma

regulamentadora, para comparecer na repartição e

passar por nova perícia, na qual será aferido se

persistem os motivos que autorizaram a concessão.

Poder-se-ia argumentar que o deferimento judicial

justificaria um tratamento diferenciado, por ter

o segurado sido avaliado por um perito imparcial,

auxiliar do juízo, que concluiu pela

incapacidade. Todavia, não há razão para

distinção. A uma, porque a lei não o fez; ao

contrário, deixou claro que o benefício concedido

judicialmente deveria ser reavaliado. A duas,

porque a avaliação médica não se distingue, mesmo

se o médico for servidor do INSS, tendo em vista

a sua vinculação com a ciência médica e os

protocolos de saúde, que são únicos para todo

profissional da medicina.

5. É de registrar que o INSS não convoca os

beneficiários para a revisão considerando a

doença que são acometidos, mas pelo tipo de

benefício: se se trata de auxílio-doença, a cada

seis meses; se aposentadoria por invalidez, a

cada dois anos. Isso diminuiu a carga de

pessoalidade que pode causar ruído na aferição da

incapacidade, como já ocorreu no passado, quando

certas doenças eram mal vistas pela Administração

previdenciária, que impunha revisão em prazos

curtíssimos.

Art. 101.
O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Amado, Frederico. Curso de Direito Previdenciário, 5a Edição, Editora Juspodvm,

6. No caso em exame, é de se constatar que o acórdão recorrido contrariou o conteúdo da norma prevista no art. 71 da Lei 8.212/91, já que proibiu o INSS de rever administrativamente o benefício do auxílio-doença até o trânsito julgado da decisão.

7. Julgamento de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Incidente conhecido e provido para (i) firmar a tese de que a concessão judicial de benefício previdenciário não impede a revisão administrativa pelo INSS, na forma prevista em norma regulamentadora, mesmo durante o curso da demanda; (ii) decotar a parte do acórdão que manteve a sentença e autorizou a revisão do benefício somente após o trânsito em julgado da decisão final.

9. Julgamento realizado de acordo com o art. 7o, VII, a), do RITNU, servindo como representativo de controvérsia.Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais dar provimento ao pedido de uniformização, nos termos do voto-ementa do Relator.

(PEDILEF 50005252320124047114, JUIZ FEDERAL GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES, TNU, DOU 07/06/2013 pág. 82/103.)

Dessa forma, deverá o INSS reavaliar periodicamente afim de aferir se ainda estão presente os requisitos autorizadores para a manutenção do benefício, no caso dos autos, auxílio-doença.

Não cabe também o argumento de que a tutela antecipada foi concedida de forma indevida, haja vista que restou comprovada a incapacidade do Requerente.

Pontuo ainda que até o momento o INSS não comprovou nos autos a realização de perícia médica e nem tampouco o restabelecimento do benefício. É bom lembrar, que, nos termos do art. 373, CPC, incumbe ao réu provar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual, não se desincumbiu.

Dessa forma, a sentença merece ser mantida
in totum.

Por fim, no que diz respeito ao apelo do outrora requerente, tenho que não é o caso de deferimento do pedido “conversão em aposentadoria”, haja vista não ter comprovado a
incapacidade total e permanente
. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO —
AÇÃO DE CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
OU AUXÍLIO ACIDENTE — INDEVIDO
—
INCAPACIDADE
LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
— AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 42, LEI 8.213/91 — RECURSO NÃO PROVIDO

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.
Considerando que o laudo pericial concluiu que não há
incapacidade

total
e
permanente
da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

(N.U 0009243-57.2011.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Ermando Nunes Pereira
e também ao apelo do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, mantendo a sentença impugnada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais tendo em vista a sentença ter sido proferida antes da vigência do atual CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022